Tribunal: TCU
Processo: 008.353/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo que contém os resultados oriundos de grupo de trabalho constituído para realizar estudos sobre a imputação de débitos às pessoas físicas no âmbito do Tribunal, considerando a capacidade de pagamento reduzida frente à pessoa jurídica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de resultados apresentados por grupo de trabalho instituído para estudar a imputação de débitos às pessoas físicas no âmbito do Tribunal, considerando a capacidade de pagamento reduzida frente à pessoa jurídica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.